Tribunal: TJMT
Processo: 1036132-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036132-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO ARRUDA - CPF: 039.780.041-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1036132-19.2024.8.11.0001

Agravante:
JOAO PAULO ARRUDA

Agravado:
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOAO PAULO ARRUDA ajuizou reclamação indenizatória em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.

Sentença proferida nos autos,ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A partereclamanteinterpôs Recurso Inominado, o qual foijulgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A partereclamanteinterpôs Agravo Interno e sustentou que a parte agravada não comprovou a relação jurídica entre as partes, considerando que juntou somente provas unilaterais. Diante disso, requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao Recurso interposto.

A partereclamadaapresentou contrarrazõese argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que a
parte agravada não comprovou a relação jurídica entre as
partes, considerando que juntou somente provas unilaterais.

Todavia, em análise dos documentos apresentados pela parte reclamada, verifica-se que embora os documentos tenham sido produzidos unilateralmente, há outras evidências que corroboram a existência da relação jurídica, tais como: 1) certificado de aceite digital com registro de IP não impugnado especificamente (ID242864175/PJe2); 2) extrato financeiro com registro de pagamentos (ID 242864177/PJe2); 3) extrato de matrícula e lançamentos gerais (ID 242864176
e
242864178/PJe2).

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...)
Origem da dívida.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos
que se pretende demonstrar, é suficiente para provar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do
Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1019893-71.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024). Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou relatórios e telas sistêmicas (ID 242864174/PJe2). No presente caso, considero válidos os documentos produzidos unilateralmente, visto que foram apresentadas o
utras evidências que corroboram a existência da relação jurídica, tais como:
1) certificado de aceite digital com registro de IP não impugnado especificamente (ID242864175/PJe2); 2) extrato financeiro com registro de pagamentos (ID 242864177/PJe2); 3) extrato de matrícula e lançamentos gerais (ID 242864176/242864178 /PJe2).
Portanto, diante dos documentos produzidos nos autos e das evidências enumeradas, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025